Tribunal: STF
Processo: HC 248801
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Paciente genitora de menor de 12 anos. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Priscila Gonçalves Boaventura contra decisão monocrática do Relator do HC 933.759/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 15).  



    A paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). No curso da instrução criminal, o benefício da prisão domiciliar foi concedido, mas foi revogado em razão da reiteração delitiva (evento 23).  



    No presente writ, a Defesa argumenta ausência de provas de que a traficância ocorria na residência da paciente. Aduz a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar e o desentranhamento de provas ilícitas.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):  



    “(...).



    No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, assim constou da decisão do Juízo de primeiro grau (fl. 18): 



    No caso, incontroverso que a flagrada é genitora de Henzo, com 11 anos de idade, e de Ísis Helena, de 3 anos de idade, conforme certidões de nascimento do evento 11, CERTNASC2 e decisão do Juízo da 1ª Vara Judicial desta Comarca (processo 5001175-58.2021.8.21.0062/RS, evento 79, DESPADEC1 - quando concedeu, no ano de 2021, a prisão domiciliar a ora flagrada pelo estado de mãe). O que sucede é que a reiteração criminosa que se mostra indicada pelo histórico da flagrada, bem assim a ausência de informações sobre ser a única pessoa responsável pelos filhos, formam situação excepcional que desautoriza o pretendido pela defesa. A intenção do legislador ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães. Por óbvio, o referido benefício, não pode ser utilizado como subterfúgio pelas genitoras para a prática repetida de crimes. Como se vê, a acusada, após alguns dias recolhida ao sistema prisional em virtude da ação penal suso mencionada, teve concedido em seu favor o referido benefício, podendo retornar para casa e ficar com seus filhos.



    Desta forma se manifestou o Tribunal de origem sobre o pleito (fls. 56- 57, grifo próprio):



    No ponto, constato que, embora tecnicamente primária, a paciente ostenta condenação anterior - ainda sem trânsito em julgado - pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (processo n.º 50017454420218210062, com sentença condenatória proferida em 07-03-2023). Naquela ação penal, inclusive, teve o deferimento de prisão domiciliar no ano de 2021, fundamenta dano fato de a paciente ser mãe de filho menor de idade (08 anos de idade), além de estar grávida - justamente o fundamento que se repete no presente Habeas Corpus. 



    [...] 



    No ponto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que "maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)." 



    Também já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça que "A reincidência é fundamento idôneo asustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva" (HC 203.639AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021). 



    Ademais, válido mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública." (RHC n.137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021). 



    Oportuno ressaltar, ainda, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco revela antecipação da pena, já que revestida de natureza cautelar e porque a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXI, estabelece como exceção, ao dispor que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”. 



    A meu ver, portanto, as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) afiguram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, estando justificada a necessidade da prisão cautelar. 



    No que pertine ao pedido de prisão domiciliar, com a devida vênia ao entendimento do Relator, tenho que não é caso de incidência do art. 318, V, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 



    Isso porque, as peculiaridades do caso não apenas desautorizam como contraindicam a concessão da prisão domiciliar. A própria denúncia descreve que a traficância empreendida pela paciente e seu companheiro e corréu DANIEL, se dava na residência de ambos, que é conhecido ponto de mercância, conforme indicam as investigações.



    Verifica-se que o Tribunal local, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, entendeu que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante praticando tráfico de drogas em sua própria residência. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. 



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Ademais, nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022). 



    No caso em análise, é igualmente inaplicável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, dado que há indícios de "que a traficância empreendida pela paciente e seu companheiro e corréu DANIEL, se dava na residência de ambos, que é conhecido ponto de mercância" (fl. 57). 



    Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte superior (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente